Tribunal: TJES
Processo: 0022588-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA DO PROCON. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO. MULTA QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que o agente do Procon Municipal não detém competência para assim agir.

4. Não se revela abusiva a conduta da empresa apelante ao informar ao consumidor que procederia à restituição dos valores desembolsados no contrato de consórcio apenas com o encerramento do contrato. Precedentes do STJ.

5. Também o STJ, quando do julgamento do Tema 499, fixou tese jurídica no seguinte sentido: “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

6. Entretanto, acerca da cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça entende que “(...) 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) E no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo ao grupo, de modo que a retenção da taxa e aplicação da multa no percentual de 30% revelam-se extremamente abusivas.

7. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, o valor da multa aplicada atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público, devendo ser mantido o valor aplicado.

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022588-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA DO PROCON. MANUTENÇÃO DA AUTUAÇÃO. MULTA QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que o agente do Procon Municipal não detém competência para assim agir.

4. Não se revela abusiva a conduta da empresa apelante ao informar ao consumidor que procederia à restituição dos valores desembolsados no contrato de consórcio apenas com o encerramento do contrato. Precedentes do STJ.

5. Também o STJ, quando do julgamento do Tema 499, fixou tese jurídica no seguinte sentido: “As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

6. Entretanto, acerca da cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça entende que “(...) 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) E no caso dos autos, não restou demonstrado o prejuízo ao grupo, de modo que a retenção da taxa e aplicação da multa no percentual de 30% revelam-se extremamente abusivas.

7. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, o valor da multa aplicada atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público, devendo ser mantido o valor aplicado.

8. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de outubro 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022588-91.2019.8.080.0048

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da r. sentença de id 8844289 proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que nos autos da ação anulatória por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SERRA, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz o apelante, em breve síntese, que a sentença deve ser reformada. Argumenta, para tanto, que a penalidade ora questionada, no montante de R$ 5.621,27 (cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), foi aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 32.003.001.18-0003398, e foi originado de reclamação individual de consumidor que, após solicitar o cancelamento do consórcio adquirido junto à apelante, bem como a restituição dos valores desembolsados, não concordou com o valor que lhe seria ressarcido, bem como com o prazo desta restituição.

Afirma que demonstrou que adotou todas as medidas nos exatos termos do contrato firmado entre as partes, entretanto, os agentes municipais do Procon entenderam por bem considerar a reclamação como fundamentada não atendida, aplicando multa que ora questiona.

Defende que não merece prosperar a sanção aplicada eis que agiu em atenção ao entendimento sedimentado pela jurisprudência do C. STJ, no sentido de ser devida a restituição dos valores pagos pelo desistente num prazo de até 30 (trinta) dias a partir do encerramento dos planos, inclusive aqueles feitos na vigência da Lei nº 11.795/ 2008.

Afirma que o Procon agiu em total desconformidade com a legislação pátria, praticando ato exclusivo do Poder judiciário, o que acarreta a absoluta nulidade da penalidade imposta a Apelante.

Defende que devem ser revisados os parâmetros adotados na dosimetria da pena, e defende que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo observo dos autos, a penalidade ora questionada, no montante de R$5.621,27 (cinco mil e seiscentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos), foi aplicada nos autos do Processo Administrativo nº 32.003.001.18-0003398, originado de reclamação individual de consumidor que, após solicitar o cancelamento do consórcio adquirido junto à apelante, bem como a restituição dos valores desembolsados, não concordou com o valor que lhe seria ressarcido, bem como com o prazo desta restituição.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte da Apelante, mais precisamente a violação do artigo 39, V do CDC.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar contrária à lei, ou desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, tal como fundamentado pelo i. Magistrado a quo, observo que a multa foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que o agente do Procon Municipal não detém competência para assim agir.

No entanto, acerca da matéria fática tratada, o exame dos autos revela que a empresa apelante, administradora de consórcios, ao ser instada pelo consumidor a cancelar o contrato, informou o seguinte (fls.55 dos autos) “
Abordando o mérito de sua queixa, permita-nos Informar que tendo realizado o pagamento de 09 parcelas e optado pelo cancelamento do plano caracterizou-se infração contratual, visto que deixou de contribuir para com o grupo, com o qual havia livremente compactuado. (...) Assim, salientamos que a devolução dos valores pertinentes ao reembolso ocorre conforme a Lei 11.795/08 em vigor desde 06/02/2009 onde o consorciado cancelado participa das assembleias mensais somente na modalidade de sorteio, e assim que a cota cancelada for sorteada o grupo disponibiliza a restituição. (...) Desta forma, ressaltamos que para a devolução dos valores, a cota precisará ser sorteada conforme artigo 22 da Lei 11.795/08.(...)”.

Além disso, verifica-se que foi cobrado 26% de taxa administrativa e 30% de multa.

Pois bem. Acerca do prazo para devolução das parcelas pagas pelo consórcio em caso de desistência/ cancelamento por parte do consumidor, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento sedimentado no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Em uma primeira análise, não se revela abusiva a conduta da empresa apelante ao informar ao consumidor que procederia à restituição dos valores desembolsados apenas com o encerramento do contrato.

De igual modo, aquele Sodalício, quando do julgamento do Tema 499, fixou tese jurídica no seguinte sentido:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento).”

Assim, é perfeitamente possível a cobrança de taxa de administração em sede de contrato de consórcio, entretanto,
acerca da cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“(...) 2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

E no caso dos autos, observo que não restou demonstrado o prejuízo ao grupo, de modo que concluo que a retenção da taxa e aplicação da multa no percentual de 30% revelam-se extremamente abusivas.

Nesse contexto, registre-se que constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos: “
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.” (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Desse modo, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que o valor da multa aplicada atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Presencial de 15/10/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões